Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-91.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001552-91.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO. EXISTÊNCIA DE PROTOCOLO JUNTADO AOS AUTOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que manteve a improcedência de ação regressiva de ressarcimento de danos, sob o fundamento de ausência de comunicação administrativa prévia do sinistro à concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao afirmar inexistir comunicação administrativa, apesar de constar nos autos protocolo de reclamação.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto à análise do documento comprobatório de protocolo administrativo (Protocolo Energisa nº 9242119898), que afasta fundamento do acórdão embargado no ponto.

4. A omissão, contudo, não conduz à alteração do resultado do julgamento, pois subsiste a insuficiência probatória do laudo técnico apresentado pela seguradora, reputado genérico e desprovido de fundamentação idônea, o que inviabiliza a imputação de responsabilidade à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A ausência de análise de protocolo administrativo configura omissão sanável por meio de embargos de declaração. 2. A mera comprovação de comunicação administrativa não supre a insuficiência probatória quanto ao nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS., contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que julgara improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. (cf. Id. nº302369353).

A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao fundamentar a improcedência do pedido na ausência de prévia comunicação administrativa do sinistro à concessionária, quando, na verdade, tal comunicação teria sido realizada, conforme comprovado pelo número de protocolo de reclamação administrativa juntado aos autos (ID 107813752 - PG 2).

Que, ao afirmar a inexistência dessa comunicação e negar o pedido regressivo com base nessa premissa, o acórdão teria incorrido em evidente contradição lógica e em omissão quanto à análise do referido documento probatório.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para suprir o erro na fundamentação da decisão, que deixou de observar que houve procedimento administrativo de ressarcimento.

(cf. Id nº304835881)

O Embargado por sua vez, requer a manutenção da sentença proferida, por não conter em seu bojo nenhuma omissão, contradição ou obscuridade. (cf. Id nº 306397893)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se sanar a contradição e a omissão apontadas pela embargante, especificamente quanto à afirmação de ausência de comunicação administrativa do sinistro à concessionária embargada.

No caso em exame, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no julgado.

Com efeito, ao analisar detidamente os autos, constato que o acórdão embargado fundamentou-se, entre outros aspectos, na ausência de comunicação administrativa do evento danoso à concessionária, conforme se verifica no seguinte trecho: "
Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária-ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque ao se considerar que o evento danoso ocorreu no dia 18/08/2022, porém a presente ação de ressarcimento de danos só foi ajuizada em 19/01/2023, logo a Energisa não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa específica das circunstâncias envolvidas no caso [...]"

Ocorre que, conforme apontado pela embargante, consta nos autos, especificamente no ID 107813752 - PG 2, o número de protocolo da reclamação administrativa realizada pelo segurado junto à concessionária (Protocolo Energisa nº 9242119898), fato que não foi analisado no acórdão embargado.

Considerando que a prévia comunicação administrativa do sinistro poderia, em tese, afastar um dos fundamentos utilizados no acórdão para manter a improcedência do pedido, qual seja, a alegada impossibilidade de a concessionária verificar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso narrado nos autos.

Nesse contexto, resta configurada a omissão apontada pela embargante, sendo necessário o acolhimento dos embargos para sanar o vício, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, uma vez que a mera existência de protocolo administrativo, por si só, não é suficiente para alterar o resultado do julgamento.

Isso porque, conforme consignado no acórdão embargado, o laudo técnico apresentado pela seguradora foi considerado genérico, sem fundamentação técnica mínima ou qualificação dos subscritores, não sendo apto a demonstrar de forma segura que o dano resultou de falha imputável à concessionária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. (...).
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro. (...)”.
(TJ/MT. RAC 1022818-56.2019.8.11.0041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/02/2021, DJe: 12/02/2021; destaquei)

Assim, ainda que tenha havido comunicação administrativa do sinistro, permanece a fragilidade probatória quanto ao nexo causal entre os danos reclamados e a atividade da concessionária, o que, por si só, já seria suficiente para manter a improcedência do pedido.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, ACOLHO Parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo a existência de protocolo de reclamação administrativa nos autos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento pelos demais fundamentos expostos no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025